Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-54.2019.8.11.0080
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000759-54.2019.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0002-36 (RECORRENTE), VINICIUS EXPEDITO ARRAY - CPF: 195.097.838-97 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0004-33 (RECORRENTE), M. NUNES DA SILVA ELETRONICOS E TRANSPORTES - ME - CNPJ: 09.122.626/0001-45 (RECORRIDO), TALLITA MONTEIRO BALAN - CPF: 044.152.319-69 (ADVOGADO), M. NUNES DA SILVA ELETRONICOS E TRANSPORTES - ME - CNPJ: 09.122.626/0001-45 (RECORRENTE), TALLITA MONTEIRO BALAN - CPF: 044.152.319-69 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0002-36 (RECORRIDO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0004-33 (RECORRIDO), VINICIUS EXPEDITO ARRAY - CPF: 195.097.838-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS POR ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de indenização por estadia em transporte de fertilizantes, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 21.897,64, acrescidos de juros e correção monetária, com fundamento no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente da chegada dos veículos ao destino na data alegada pela parte autora, configurando o início do período de retenção indenizável e ensejando o direito à indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por estadia, prevista no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, depende da comprovação inequívoca do fato gerador: a chegada do caminhão ao local de destino e o atraso no descarregamento por conduta imputável ao destinatário ou embarcador.

4.

Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, o efetivo ingresso dos veículos no pátio da empresa destinatária em 04/06/2018.

5.

Os tickets de pesagem acostados aos autos registram apenas o ingresso para descarga em 12/06/2018, não demonstrando a alegada chegada antecipada.

6.

As anotações manuscritas e a prova oral não suprem a ausência de prova documental idônea, uma vez que não apresentam registro de controle formal, assinatura de responsável ou carimbo de portaria.

7.

Os depoimentos revelam que os motoristas se ausentaram da fila e deixaram o local de descarga, rompendo a alegada permanência contínua no pátio da destinatária, o que afasta a linearidade da retenção e o nexo causal imputável às rés.

8.

A ausência de comprovação documental mínima impede o reconhecimento do direito à indenização, sob pena de condenação fundada em presunção, incompatível com o regime probatório dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos providos. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A indenização por estadia prevista no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007 exige prova inequívoca da chegada do veículo ao destino e da extrapolação do prazo de tolerância por conduta imputável ao destinatário ou embarcador.

2.

A ausência de prova documental mínima do momento da chegada ao destino afasta o direito à indenização por estadia.

3.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000759-54.2019.8.11.0080

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Fertilizantes Tocantins S/A

MAV Comércio e Transportes Ltda – ME

Recorrido(s):

M. Nunes da Silva Eletrônicos e Transportes - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
as partes requeridas solidariamente ao

pagamento da quantia descrita na inicial, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9099/1995. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.”

Em suas razões recursais, as rés, ora recorrentes, sustentam ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, erro na valoração da prova e inexistência de nexo causal entre a conduta das requeridas e o tempo alegado de espera.

Na petição inicial, a parte autora alegou ter sido contratada para transportar carga de fertilizantes de São Luís/MA para Querência/MT, sustentando que os veículos teriam chegado ao destino em 04/06/2018 às 21h30min e que o descarregamento somente ocorreu em 12/06/2018, às 11h56min, circunstância que teria gerado direito ao recebimento de estadia no valor total de R$ 21.897,64, com fundamento no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

A ré, Fertilizantes Tocantins, apresentou contestação, impugnou a alegada data de chegada, sustentou a inexistência de prova documental do ingresso dos caminhões no pátio em 04/06/2018, afirmou que os registros formais indicam apenas a entrada e descarga em 12/06/2018, além de alegarem conduta atribuível aos próprios motoristas, consistente em recusa de ingresso para descarga, abandono de fila e ausência de comparecimento quando chamados.

Realizada audiência de instrução e julgamento, em 05/11/2024, com a colheita dos depoimentos das partes e testemunhas.

Pois bem. A controvérsia central reside na comprovação do marco inicial da suposta retenção dos veículos no destino, elemento indispensável para a incidência da indenização prevista no art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007, que estabelece como termo inicial da contagem do prazo de tolerância a efetiva chegada do caminhão ao endereço de destino.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na chegada dos veículos ao estabelecimento destinatário em 04/06/2018 às 21h30min, bem como a permanência contínua no local até a data da descarga.

Da análise detida dos documentos juntados com a petição inicial, verifica-se que os tickets de pesagem acostados aos autos registram, de forma objetiva e inequívoca, apenas o ingresso dos veículos para descarga em 12/06/2018, sendo o caminhão de placa CUD-7109 registrado às 08h51min, com saída às 11h56min, e o caminhão de placa NUE-2408 registrado às 08h53min, com saída às 12h57min.

Tais documentos comprovam o horário de descarga, mas não demonstram, por si, o alegado ingresso dos veículos no pátio da destinatária em 04/06/2018.

O conhecimento de transporte e a nota fiscal indicam dados contratuais e fiscais da operação, mas igualmente não contêm registro operacional de entrada no destino.

As anotações manuscritas constantes em alguns documentos, desacompanhadas de assinatura de responsável da empresa destinatária, carimbo de portaria, protocolo interno ou sistema eletrônico de controle logístico, não possuem força probatória suficiente para, isoladamente, comprovar o efetivo ingresso dos caminhões no pátio na data indicada pela parte autora.

A prova oral produzida, embora relevante para a formação do convencimento judicial, não supre, neste caso concreto, a ausência de lastro documental mínimo quanto ao momento exato da chegada.

Ademais, dos próprios depoimentos colhidos em audiência emergem elementos que fragilizam a narrativa autoral, notadamente as informações de que os motoristas teriam se ausentado da fila de descarga, deslocando-se para hospedagem em cidade próxima durante o período de espera, bem como a existência de recusa de ingresso para descarga em razão de ausência de autorização dos proprietários dos veículos, circunstâncias que rompem a linearidade da alegada permanência contínua no pátio da empresa destinatária.

Nesse contexto, não se pode imputar às rés, de forma objetiva e automática, a integralidade do período compreendido entre 04/06/2018 e 12/06/2018 como tempo de retenção indenizável, sobretudo quando inexistente comprovação documental segura da efetiva chegada dos caminhões ao destino na data indicada na inicial, bem como diante da existência de elementos probatórios que apontam contribuição da própria parte autora para a dinâmica operacional que culminou na descarga apenas em 12/06/2018.

Ressalte-se que a indenização por estadia possui natureza legal objetiva, mas pressupõe a demonstração inequívoca do fato gerador, qual seja, a chegada do veículo ao local de destino e a extrapolação do prazo legal de tolerância por conduta imputável ao destinatário ou embarcador.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO E DA COMUNICAÇÃO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA
. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A ausência de prova do agendamento prévio ou da comunicação de chegada da carga impede a verificação de atraso no descarregamento e afasta o direito ao recebimento de estadia.

A responsabilidade solidária prevista no § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007 afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

Os Juizados Especiais Cíveis têm competência para julgar demandas fundadas na Lei nº 11.442/2007.

(...)

(N.U 1084072-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO. LEI Nº 11.442/07. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CHEGADA AO DESTINO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RELATÓRIO DE RASTREAMENTO INSUFICIENTE.
ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1013154-08.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Ausente tal comprovação, não há como se reconhecer o direito pleiteado, sob pena de se admitir condenação fundada em presunção, o que não se coaduna com o regime probatório aplicável nem com os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Assim, constatada a insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU

PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026